Tribunal: TJDFT
Processo: 0721423-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – Nos termos do artigo 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, “Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal”.
2 – À luz da legislação distrital, não é possível a compensação (artigo 368 do Código Civil) de honorários advocatícios de sucumbência resultantes de demanda proposta pelo Distrito Federal com os créditos que tem o ora Devedor no regime de precatórios. Isso porque são diversos os credores dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública distrital, os membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, do devedor do precatório, o próprio Distrito Federal. Ademais, a partir de uma leitura atenta às finalidades essenciais do regime constitucional de precatórios, assegurar à Agravante a indigitada compensação também equivale a admitir burla ao sistema constitucional dos precatórios, em prejuízo do planejamento orçamentário praticado pelo Distrito Federal para o pagamento de suas próprias dívidas e da ordem cronológica constitucionalmente estabelecida.
Agravo de Instrumento desprovido.